Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702522-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: KENIO COSTA DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto originariamente perante esta Turma Recursal em evidente equívoco. Portanto, intime-se o recorrente para a regularização do feito, à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Com a consequente regularização e juntada do recurso aos autos originais (PJe 0749723-53.2025.8.07.0016), arquive-se o presente. Brasília, 10 de setembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora